Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-81.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701398-81.2019.8.07.0008 RECORRENTE: FRANCISCO ROMÁRIO ALVES DOS SANTOS RECORRIDA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA CALCADA NA FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS NA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. I. Segundo a inteligência do artigo 355 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito representa técnica processual que só pode ser utilizada quando a questão controvertida é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas. II. Tornados controvertidos, na contestação, os fatos constitutivos do direito do autor da demanda, não se pode concluir pela desnecessidade “de produção de outras provas” para o fim de justificar o julgamento antecipado do mérito. III. Atende ao requisito do artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Civil, o requerimento genérico de provas na petição inicial, tendo em vista que a controvérsia, em função da qual se define a dilação probatória, somente se estabelece com a contestação. IV. Viola os princípios da ampla defesa e do contraditório a prolação de sentença sem a produção das provas requeridas pelo autor para a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito. V. Se a derrota processual está calcada exatamente na falta de embasamento probante dos fatos que poderiam respaldar a procedência do pedido, a demanda naturalmente não estava preparada para a resolução antecipada do mérito. VI. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 9o, 10, 370, 371 e 373, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o julgamento antecipado da lide, no caso dos autos, implicou cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, além de interpretação equivocada do livre convencimento do juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 9o, 10, 370, 371 e 373, todos do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, tal como posta, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (REsp 1626997/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012